Tribunal: STF
Processo: RE 222285
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO
PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A: LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL.
CONSTITUCIONAL. SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO:
LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL. C.F., art. 8º, I e II.
        I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao relator para negar seguimento a recurso ou a provê-lo - RI/STF,
art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, § 1º-A  - desde
que, mediante recurso (agravo), possam as decisões ser submetidas ao
controle do Colegiado.
        II. - Liberdade e unicidade sindical: competência para o
registro de entidades sindicais (C.F., art. 8º, I e II): recepção,
pela CF/88, da competência do Ministério do Trabalho para o
registro. Esse registro é que propicia verificar se a unicidade
sindical, limitação constitucional ao princípio da liberdade
sindical, estaria sendo observada ou não, já que o Ministério do
Trabalho é detentor das informações respectivas.
       III. - Precedentes do STF: MI 144-SP, Pertence, Plenário,
"DJ" de 28/5/93; RMS 21.758-DF, Pertence, 1a Turma, "DJ" de 04/11/94;
ADIn 1121 (MC)-RS, Celso de Mello, "DJ" de 06/10/95; RE 134.300-DF,
Pertence, 1a Turma, 16/8/94.
        IV. - RE provido. Agravo Improvido.